Tribunal: STF
Processo: MI 361
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-08
Data de publicação: 1994-04-08

Ementa:
I - MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO: ADMISSIBILIDADE, POR
APLICAÇÃO ANALOGICA DO ART. 5., LXX, DA CONSTITUIÇÃO; LEGITIMIDADE,
NO CASO, ENTIDADE SINDICAL DE PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS, AS QUAIS,
NOTORIAMENTE DEPENDENTES DO CRÉDITO BANCARIO, TEM INTERESSE COMUM
NA EFICACIA DO ART. 192, PAR. 3., DA CONSTITUIÇÃO, QUE FIXOU LIMITES
AOS JUROS REAIS.
           II.  MORA LEGISLATIVA: EXIGÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO:
CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE.
           A MORA - QUE E PRESSUPOSTO DA DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA OMISSAO LEGISLATIVA -, E DE SER RECONHECIDA,
EM CADA CASO, QUANDO, DADO O TEMPO CORRIDO DA PROMULGAÇÃO DA NORMA
CONSTITUCIONAL INVOCADA E O RELEVO DA MATÉRIA, SE DEVA CONSIDERAR
SUPERADO O PRAZO RAZOAVEL PARA A EDIÇÃO DO ATO LEGISLATIVO
NECESSARIO A EFETIVIDADE DA LEI FUNDAMENTAL; VENCIDO O TEMPO
RAZOAVEL, NEM A INEXISTÊNCIA DE PRAZO CONSTITUCIONAL PARA O
ADIMPLEMENTO DO DEVER DE LEGISLAR, NEM A PENDÊNCIA DE PROJETOS DE
LEI TENDENTES A CUMPRI-LO PODEM DESCARACTERIZAR A EVIDENCIA DA
INCONSTITUCIONALIDADE DA PERSISTENTE OMISSAO DE LEGISLAR.
           III. JUROS  REAIS (CF,ART.192, PAR. 3.): PASSADOS QUASE
CINCO ANOS DA CONSTITUIÇÃO E DADA A INEQUIVOCA RELEVÂNCIA DA DECISÃO
CONSTITUINTE PARALISADA PELA FALTA DA LEI COMPLEMENTAR NECESSARIA A
SUA EFICACIA - CONFORME JA ASSENTADO  PELO STF (ADIN 4, DJ 25.06.93,
SANCHES) -, DECLARA-SE INCONSTITUCIONAL A PERSISTENTE OMISSAO
LEGISLATIVA A RESPEITO, PARA QUE A SUPRA O CONGRESSO NACIONAL.
           IV. MANDADO DE INJUNÇÃO: NATUREZA MANDAMENTAL (MI 107-QO,
M. ALVES, RTJ 133/11): DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O
SUPRIMENTO DA OMISSAO CONSTITUCIONAL, QUANDO - POR NÃO SER O ESTADO
O SUJEITO PASSIVO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE EXERCÍCIO OBSTADO
PELA AUSÊNCIA DA NORMA REGULAMENTADORA (V.G, MI 283, PERTENCE,
RTJ 135/882) -, NÃO SEJA POSSIVEL COMINAR CONSEQUENCIAS A SUA
CONTINUIDADE APÓS O TERMO FINAL DA DILAÇÃO ASSINADA.